Tribunal: TJBA
Processo: 8001973-65.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001973-65.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANILO DE SANTANA PIRES e outros

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA, LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ENTE MUNICIPAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas de forma simultânea em face de sentença proferida em ação de cobrança, na qual a parte autora, contratada temporariamente pelo ente público municipal para exercer o cargo de técnico em comunicação, pleiteia o recebimento de verbas de natureza salarial e indenizatória, tais como saldo de salários, décimo terceiro, férias acrescidas do terço constitucional e depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A sentença de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, condenando o ente público apenas ao pagamento do salário retido referente ao mês de agosto de 2017, afastando as demais verbas sob o fundamento de ausência de comprovação de desvirtuamento do contrato.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir, preliminarmente, a validade das sucessivas renovações do contrato temporário firmado sem prévia aprovação em concurso público e, no mérito, se tal situação fática caracteriza o desvirtuamento da contratação capaz de atrair a aplicação das exceções previstas na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal para a concessão de décimo terceiro salário, férias remuneradas e FGTS, além de perquirir sobre quem recai o ônus da prova quanto à quitação dos salários mensais reclamados.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico constitucional, notadamente em seu artigo 37, incisos II e IX, consagra a regra do concurso público para a investidura em cargos na Administração Pública, admitindo a contratação por tempo determinado apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A contratação sucessivamente renovada para o desempenho de funções ordinárias e permanentes do ente público afasta a excepcionalidade exigida pelo texto constitucional, eivando o pacto de nulidade e caracterizando o desvirtuamento da contratação temporária.

4. Consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 916, a contratação irregular não gera efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, impondo-se a reforma da sentença para condenar o ente municipal ao pagamento do FGTS relativo a todo o período laborado.

5. Ademais, a Suprema Corte, ao julgar o Tema 551, estabeleceu que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas, salvo se comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações. O acervo probatório demonstra que a relação perdurou por mais de três anos ininterruptos na mesma função, o que consubstancia inegável desvirtuamento, atraindo o direito ao recebimento das férias acrescidas do terço constitucional e da gratificação natalina.

6. No tocante aos salários retidos, a Administração Pública atrai para si o ônus de provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A mera juntada de fichas financeiras que não demonstram o efetivo repasse bancário ou o recibo de quitação devidamente assinado pelo trabalhador é insuficiente para comprovar o adimplemento da obrigação, sendo devidos os salários correspondentes aos meses reclamados na exordial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da parte autora provido. Recurso do ente municipal desprovido. Sentença reformada para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a fixação dos honorários advocatícios postergada para a fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento: 1. A contratação por tempo determinado, quando sucessivamente renovada para o exercício de funções ordinárias, configura desvirtuamento do vínculo, assegurando ao trabalhador o direito ao FGTS, saldo de salários, férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, recaindo sobre o ente público o ônus probatório da efetiva quitação das verbas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

n 8001973-65.2021.8.05.0109
, em que figura como apelante e apelado
DANILO DE SANTANA PIRES
e
MUNICIPIO DE IRARA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)